Tribunal: TJSP
Processo: 0001427-66.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: POR OUTRO – PRECEDENTES – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.
(TJSP; Revisão Criminal 0001427-66.2022.8.26.0000; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (CPP, ART. 621) – SENTENÇA CONDENATÓRIA DO PETICIONÁRIO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA (ART. 33, CAPUT, DA LIE ANTIDROGAS E ART. 329, C.C § 1o, DO CP) – PEDIDO REVISIONAL COM ARGUIÇÃO DE NULIDADE DIANTE DA ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL.
PRETENSÃO DE RETIRADA DA EFICÁCIA DA COISA JULGADA MATERIAL COM A CONSEQUENTE REANÁLISE DO DECIDIDO – RECURSO DE

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (CPP, ART. 621) – SENTENÇA CONDENATÓRIA DO PETICIONÁRIO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA (ART. 33, CAPUT, DA LIE ANTIDROGAS E ART. 329, C.C § 1o, DO CP) – PEDIDO REVISIONAL COM ARGUIÇÃO DE NULIDADE DIANTE DA ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL.
PRETENSÃO DE RETIRADA DA EFICÁCIA DA COISA JULGADA MATERIAL COM A CONSEQUENTE REANÁLISE DO DECIDIDO – RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – PEDIDO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDO.
NULIDADE PROCESSUAL POR ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – CONDUTA POLICIAL REVESTIDA DE LICITUDE, CONSTATANDO-SE RAZÕES FUNDADAS PARA A REVISTA PESSOAL QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS - PRELIMINAR REJEITADA.
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO - CONDENAÇÃO DO PETICIONÁRIO QUE RESULTOU DO EXAME DA PROVA PRODUZIDA NAS DUAS FASES DO PROCESSO, INCLUSIVE, SOB O CONTRADITÓRIO, AFIGURANDO-SE BEM DOSADAS AS PENAS E ACERTADAMENTE ESCOLHIDO O REGIME INICIAL – REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE PRESTA À MERA REITERAÇÃO DE TESES JURÍDICAS JÁ EXAMINADAS, COMO SE FOSSE NOVA APELAÇÃO, NÃO SERVINDO A AÇÃO REVISIONAL, TAMPOUCO, PARA SUBSTITUIÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO DE UM ÓRGÃO JULGADOR POR OUTRO – PRECEDENTES – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.